Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701362-43.2022.8.07.0005 RECORRENTE: WALLACE CARVALHO ABEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de latrocínio e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, quando o acervo probatório é robusto e coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente pelas declarações das testemunhas e pelos documentos acostados aos autos. 2. A culpabilidade do acusado, consistente na reprovabilidade social da conduta, merece valoração negativa, porque a vítima era uma pessoa com atuação religiosa reconhecida em sua comunidade, que atuava também com agiotagem no local. O crime foi cometido após o relacionamento financeiro entre as partes, o que revela maior gravidade concreta da ação delitiva. 3. As circunstâncias do crime de latrocínio merecem valoração negativa porque a vítima conhecia o acusado, tendo, inclusive, se encontrado com ele no dia delito, o que revela quebra de confiança e maior audácia na ação delitiva. As circunstâncias do crime de ocultação de cadáver também merecem valoração negativa, porque o cadáver foi deixado em local ermo, usado por populares para descarte de entulho e lixo, o que dificultou a sua localização. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa redimensionada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, defendendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Aduz que os fundamentos utilizados são inaptos para a majoração da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59, inciso II, do Código Penal. Isso porque, ao fundamentar o cabimento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010